Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ALÍQUOTA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DECADÊNCIA. NÃO CONFGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 745. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PRO FUTURO. RESSALVA TEMPORAL.
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, tendo por objeto: a) afastar a alíquota de 28% do ICMS cobrado em relação aos serviços de telecomunicação, para que seja aplicada a alíquota geral; e b) declaração do direito à compensação ou restituição dos tributos pagos.
2. Se, a despeito do pedido de declaração incidental da inconstitucionalidade da cobrança da exação, há demonstração dos efeitos concretos suportados pela parte impetrante, é cabível a ação mandamental.
3. Quando o pleito autoral não envolve juízo específico sobre os elementos do procedimento de compensação ou medida executiva que tenha como pressuposto a homologação de compensação – mas se limita a ver reconhecido o direito de compensar – não se exige a apresentação de prova do ônus suportado. Precedentes STJ.
4. Nos termos do artigo 179 da Portaria no 140/2021, cabe à Subsecretaria da Receita o planejamento, a coordenação e a normatização das atividades de lançamento, arrecadação, cobrança administrativa, atendimento ao contribuinte, tributação e fiscalização de tributos de competência do Distrito Federal. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
5. Considerando que a demanda foi instruída com nota fiscal emitida dentro do prazo de 120 dias, descabe falar em decadência.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 714.139/SC – Tema 745 – firmou a seguinte tese: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 6.1. A Corte Suprema, por maioria, modulou os efeitos da decisão. Consignou-se que a tese firmada no precedente qualificado somente produzirá efeitos “a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)”.
7. A tese firmada pelo STF não incide sobre a presente demanda (porquanto ajuizada em 12/11/2021). 7.1. Considerando que somente seria possível falar em cobrança inconstitucional em 2024, emerge nítida a ausência de direito líquido e certo, cuja consequência é a denegação da segurança.
8. Mesmo na modalidade preventiva, o mandado de segurança não pode ser utilizado como meio de obtenção de provimento jurisdicional genérico e abstrato, relacionado a evento incerto. 8.1. O pronunciamento da Corte Suprema sobre a inconstitucionalidade da cobrança da exação ora impugnada, a partir de 2024, aponta, na verdade, para sentido contrário à cobrança; representa verdadeira vedação, cuja autoridade é protegida por outros instrumentos processuais.
9. Recurso conhecido e desprovido.